Tribunal: TJPA
Processo: 0809799-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809799-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS JOSE ALVES SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
CARLOS JOSÉ ALVES SANTANA DOS SANTOS
contra decisão da minha lavra (id. 3885036 – págs. 1/6), em que indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora recorrente, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“...

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no Novo CPC, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
[1]
expõe que:

“Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC). Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC). Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.”.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos mencionados.

De plano, verifico não assistir razão ao agravante, neste momento, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação.

Com efeito, o requisito do
fumus boni iuris
não diviso configurado, de pronto, na questão sob exame, tendo em vista que a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória não surge incontestável,
in casu
, porquanto a matéria posta em discussão mostra-se controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível se estabelecido o contraditório.

Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido.

Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao representante do Ministério Público com assento neste grau.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

...”

Em suas razões (id. 4024763 – págs. 1/6), o agravante, após tratar da admissibilidade do recurso interposto e resumir os fatos, sustenta, em síntese, a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal ante a incidência dos Temas 981 962 do STJ.

Em seguida, afirma que está demonstrado nos autos a incontestável relevância da fundamentação, eis que o feito se amolda ao que dispõe aos Temas 981 e 962 do STJ, que determinam o sobrestamento de todos os processos em tramitação no território nacional.

Assevera que a decisão é contrária à repercussão geral e que todos os atos praticados durante o período de suspensão são nulos.

Ao final, requereu que fosse reformada a decisão monocrática em questão, a fim de ser concedido o deferimento do pedido de efeito suspensivo requerido para revogar a decisão do juízo de 1º grau que determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação e bloqueio de suas contas bancárias.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 4281895 – págs. 1/7), aduzindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, pois o agravante apenas repete, em todos os termos, o que foi alegado no recurso de agravo de instrumento.

No mérito, sustenta a manutenção da decisão agravada, pois alega que o agravante não está acobertado pela
ratio
da tese a ser apreciada no Tema 981 do STJ, que busca averiguar, em sua essência, a responsabilidade do sócio quando não presente alguma das circunstâncias.

Fala o Estado agravado que o sócio participou e deu causa tanto ao surgimento do crédito tributário, quanto da ocorrência da dissolução irregular, não havendo nenhuma possibilidade na
ratio
das discussões travadas no tema 981 que fundamente a exclusão do recorrente na hipótese aqui debatida.

Ao final, requer a manutenção da decisão recorrida.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo comentado/ Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

É caso de não conhecimento do recurso, pois não estão presentes os requisitos para sua admissibilidade, sendo a hipótese de acolhimento da preliminar arguida pelo Estado do Pará.

Conforme relatado, tem por fim o presente recurso a reforma da decisão que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora recorrente,
nos moldes já enunciados.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do recorrente não passam de repetição dos argumentos trazidos no agravo de instrumento, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, que reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Com efeito, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão monocrática. Desse modo, não tendo ele se desincumbido desse ônus, o recurso não há de ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE. RECURSO EXTAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 3. Agravo regimental não conhecido.

(ARE 975295 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016)”.

“AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)”. (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.)”. (grifei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).”. (grifei)

Na mesma direção cito julgado deste Tribunal:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1- No caso, verifica-se que as razões do recorrente não passam de repetição literal dos argumentos trazidos no agravo de instrumento, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

2- O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entende-se pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

3- Recurso não conhecido, à unanimidade. (2019.03204746-24, 207.068, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)".

Da leitura das jurisprudências acima, vê-se que as
razões deduzidas no agravo interno
deverão ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos.
É
necessário, portanto, que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, no caso, a decisão monocrática, sob pena de não conhecimento do mencionado recurso.

Desse modo, de acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Por conseguinte, com base nessas exposições, entendo que não merece ser conhecido o presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 3885036 – pág. 5), consistente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/05/2021